Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-11.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011139-11.2017.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: MARCIO SMOZINSKI
RECORRIDO: SUCESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME e VALDECIR DE MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI no 9.099/95. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a sentença julga extinto o feito, sob o fundamento que os executados não foram encontrados para citação, quando um deles foi citado e o outro não foi em razão do endereço equivocado lançado no mandado expedido pela secretaria, é de se constatar o erro de premissa, anulando-se a decisão com ulterior prosseguimento do feito.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011139-11.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO SMOZINSKI - CPF: 871.213.361-20 (RECORRENTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), SUCESSO FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 11.267.328/0001-95 (RECORRIDO), VALDECIR DE MIRANDA - CPF: 722.105.751-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024